Tribunal: TJDFT
Processo: 0752791-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DO RECURSO. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DAS PEÇAS DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. DISPENSA. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLAÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA. APARENTE DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS FIXADOS PELA DECISÃO EXEQUENDA. INSATISFAÇÃO DA PARTE MESMO APÓS NOVA RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. SUBMISSÃO DA MATÉRIA A EXPERT. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não obstante a alegação de não conhecimento do recurso pelo fato de o agravante não ter atendido as formalidades previstas no art. 1.017 do CPC e de a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de prova técnica não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, registre-se que, além de o parágrafo 5o do art. 1.017 do CPC ser claro quanto à dispensa da juntada de peças quando se tratar de autos eletrônicos, o parágrafo único do art. 1.015 do CPC prevê, expressamente, o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, tal como na espécie, razão pela qual estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
2. Vislumbra-se, na peça recursal, razões efetivas de pedido de reforma da decisão impugnada, com os fundamentos de fato e de direito capazes de impugnar as conclusões adotadas pelo d. juízo, razão pela qual se mostra atendido o princípio da dialeticidade recursal.
3. Na espécie, apesar de a Contadoria ter reaplicado o parâmetro de atualização do valor, com utilização da Selic diária em substituição à Selic mensal, observa-se que, por remanescer dúvidas quanto à idoneidade do referencial de acréscimo aplicado sobre o valor principal, mostra-se necessária a submissão dos cálculos ao expert para que seja possível ratificar os cálculos apresentados pela Contadoria, principalmente pelo fato de o agravante ter demonstrado que a atualização dos valores se mostra em possível desconformidade com parâmetros utilizados pelo Banco Central do Brasil.
4. Desse modo, ainda que os cálculos apresentados pela Contadoria gozem de presunção de veracidade, diante da aparente divergência entre os valores finais apurados e os valores extraídos da calculadora do Banco Central, mesmo após determinação pelo d. juízo de adequação dos cálculos aos parâmetros fixados (Selic diária ao invés da Selic mensal), imperiosa se mostra a designação de expert para ratificar os valores apresentados.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.